Tribunal: TJMT
Processo: 1009034-91.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009034-91.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BEATRIZ MUSSIO MAGALHAES DE PAULA - CPF: 431.994.448-81 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO MENDES DOS SANTOS - CPF: 832.752.071-72 (AGRAVANTE), PARANA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 78.947.538/0001-03 (AGRAVADO), LM DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 12.741.947/0001-32 (AGRAVADO), F R DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 21.021.861/0001-26 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), JOAO PEDRO PINHEIRO CAPISTRANO DE PINHO - CPF: 022.841.761-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
CARLOS AUGUSTO MENDES DOS SANTOS
.

AGRAVADO(S):
PARANA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
E OUTROS.

E
MENTA
: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS INTERNOS E RECONHECIMENTO PELAS RECUPERANDAS. MANUTENÇÃO DA EXCLUSÃO DO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Carlos Augusto Mendes dos Santos contra sentença proferida nos autos de impugnação de crédito distribuída por dependência à recuperação judicial de Paraná Comércio e Distribuidora Ltda. em Recuperação Judicial e outros, que julgou improcedente o pedido de reinclusão de crédito quirografário no valor de R$ 824.160,00, mantendo a exclusão promovida pelo Administrador Judicial. O agravante sustenta que o crédito decorre de empréstimos particulares posteriormente formalizados por contrato de confissão de dívida, corroborados por registros contábeis e pelo reconhecimento da obrigação pelas recuperandas, requerendo sua reinclusão no quadro geral de credores e a homologação de acordo firmado em audiência de mediação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se contrato particular de confissão de dívida, acompanhado de registros contábeis internos e reconhecimento da dívida pelas recuperandas, é suficiente para comprovar a origem e a constituição do crédito no âmbito da recuperação judicial; e (
ii
) estabelecer se o consenso firmado entre credor e recuperandas em
audiência de mediação vincula o Juízo
recuperacional
quanto à reinclusão do crédito no quadro geral de credores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei n. 11.101/2005 exige comprovação objetiva, documental e idônea da origem, do valor e da classificação do crédito para fins de habilitação ou reinclusão no quadro geral de credores.

A confissão de dívida, desacompanhada de documentos externos que demonstrem a efetiva circulação dos valores alegadamente emprestados, não comprova, por si só, a realidade da obrigação subjacente.

A ausência de comprovantes de transferência bancária, extratos, recibos, comprovantes de PIX, TED, depósitos ou contratos contemporâneos impede a demonstração segura da efetiva disponibilização dos recursos às recuperandas.

Os registros contábeis apresentados possuem natureza interna e unilateral, razão pela qual não bastam, isoladamente, para comprovar a materialidade da operação financeira e a origem do crédito.

A divergência entre os valores inicialmente indicados na relação de credores e aqueles posteriormente pretendidos no recurso reforça a insuficiência probatória quanto à liquidez e ao montante do crédito alegado.

O reconhecimento da dívida pelas recuperandas e a anuência em audiência de mediação não afastam o dever do Juízo
recuperacional
de preservar a higidez do concurso de credores e a par conditio
creditorum
.

O controle jurisdicional na recuperação judicial transcende os interesses individuais das partes e exige rigor probatório compatível com os efeitos coletivos da formação do quadro geral de credores.

A jurisprudência da própria Câmara reconhece a impossibilidade de habilitação de créditos fundados apenas em confissão de dívida ou títulos desacompanhados de comprovação documental da relação jurídica subjacente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A habilitação ou reinclusão de crédito em recuperação judicial exige comprovação documental objetiva da origem, constituição e liquidez da obrigação.

A confissão de dívida desacompanhada de prova da efetiva circulação dos valores não basta para demonstrar a existência do crédito concursal.

Registros contábeis internos e unilaterais não constituem prova suficiente da origem do crédito no processo
recuperacional
.

O reconhecimento da dívida pelas recuperandas e o acordo firmado em mediação não vinculam o Juízo
recuperacional
quando ausente comprovação idônea da obrigação.

A preservação da par conditio
creditorum
impõe rigor probatório na formação do quadro geral de credores.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005, art. 9º, II e III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento n. 1010406-12.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15.06.2025; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1014786-20.2021.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17.11.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CARLOS AUGUSTO MENDES DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Impugnação de Crédito n. 1055275-34.2025.8.11.0041, distribuída por dependência à Recuperação Judicial n. 1080273-03.2024.8.11.0041, que julgou improcedente o pedido de reinclusão do crédito indicado em favor do agravante, mantendo a exclusão promovida pelo Administrador Judicial.

Inconformado, o agravante sustenta que o crédito decorre de empréstimos particulares realizados em favor da recuperanda, posteriormente consolidados em termo de confissão de dívida, documento que, aliado aos registros contábeis e ao reconhecimento expresso das empresas devedoras, seria suficiente para demonstrar a existência, validade e
concursalidade
da obrigação.

Aduz que o crédito se submete aos efeitos da recuperação judicial, por ser anterior ao pedido
recuperacional
, e que sua exclusão violaria a
par conditio
creditorum
, impedindo sua participação no procedimento
recuperacional
.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo-se a existência e validade do crédito no valor de
R$ 824.160,00
, com sua inclusão na classe quirografária, bem como a homologação do acordo firmado em audiência de mediação.

As agravadas apresentaram resposta, informando que não se opõem ao pedido de reinclusão do crédito, postulando, contudo, o afastamento de eventual condenação em custas e honorários advocatícios.

Recurso tempestivo e preparo devidamente recolhido.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
CARLOS AUGUSTO MENDES DOS SANTOS
.

AGRAVADO(S):
PARANA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
E OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Rememoro que
t
rata-se
de Agravo de Instrumento interposto por
CARLOS AUGUSTO MENDES DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Impugnação de Crédito n.
1055275-34.2025.8.11.0041, distribuída por dependência à Recuperação Judicial n. 1080273-03.2024.8.11.0041, que julgou improcedente o pedido de reinclusão do crédito indicado em favor do agravante, mantendo a exclusão promovida pelo Administrador Judicial.

Consta dos autos que o crédito, classificado como quirografário, foi inicialmente indicado em favor do agravante, no valor de R$ 819.675,98, tendo como origem alegados empréstimos particulares posteriormente formalizados por contrato particular de confissão de dívida, datado de 28/11/2024.

Após análise administrativa, o Administrador Judicial deliberou pela exclusão do crédito, ao fundamento de insuficiência de elementos aptos a demonstrar, de forma idônea, a efetiva origem e constituição da obrigação.

As empresas recuperandas apresentaram impugnação de crédito, sustentando a existência da dívida e requerendo sua reinclusão no quadro geral de credores. O ora agravante, por sua vez, manifestou concordância com o pedido formulado pelas recuperandas, inclusive quanto ao valor atualizado do crédito, indicado em
R$ 824.160,00
.

Realizada audiência de mediação, as partes ajustaram a reinclusão do crédito na classe quirografária, postulando a homologação do acordo.

Sobreveio sentença de improcedência, ao fundamento de que os documentos apresentados não satisfazem o grau de certeza exigido pela Lei n. 11.101/2005, especialmente quanto à origem do crédito, à efetiva disponibilização dos valores e à demonstração objetiva da relação jurídica subjacente.

Inconformado, o agravante sustenta que o crédito decorre de empréstimos particulares posteriormente formalizados
por
termo de confissão de dívida, documento que, juntamente com os registros contábeis e o reconhecimento da dívida pelas recuperandas, comprovaria a existência e a natureza concursal da obrigação, razão pela qual requer a reforma da sentença para reinclusão do crédito no valor de R$ 824.160,00 na classe quirografária da recuperação judicial.

A controvérsia recursal consiste em verificar se os documentos apresentados são suficientes para autorizar a reinclusão, no quadro geral de credores da recuperação judicial do Grupo PD, do crédito indicado em favor de
CARLOS
AUGUSTO MENDES DOS SANTOS
, no valor pretendido de
R$ 824.160,00
, classificado como quirografário.

Após detida análise dos autos, entendo que o recurso não comporta provimento.

Em matéria de recuperação judicial, a habilitação, inclusão ou retificação de crédito não se satisfaz com a simples manifestação de vontade das partes, tampouco com o reconhecimento formal da obrigação pelo devedor. Exige-se, sobretudo, a comprovação objetiva, documental e idônea da origem do crédito, de seu valor e de sua classificação, nos termos da Lei n. 11.101/2005.

No caso, o agravante fundamenta sua pretensão essencialmente em contrato particular de confissão de dívida, registros contábeis internos e concordância das empresas recuperandas quanto à reinclusão do crédito.

Todavia, tais elementos, embora indiquem a existência de ajuste formal entre as partes, não se revelam suficientes para comprovar, de forma segura, a efetiva constituição da obrigação.

Com efeito, a confissão de dívida, por si só, não comprova a realidade do negócio jurídico subjacente, especialmente quando desacompanhada de documentos externos que evidenciem a efetiva circulação dos valores alegadamente emprestados.

No caso concreto, não foram apresentados comprovantes de transferência bancária, recibos, extratos, comprovantes de PIX, TED, depósitos, contratos anteriores ou qualquer outro documento apto a demonstrar a efetiva disponibilização dos recursos à recuperanda.

Do mesmo modo, os lançamentos contábeis invocados possuem natureza interna e unilateral, não sendo suficientes, isoladamente, para demonstrar a origem do crédito e a materialidade da operação financeira.

Registre-se que o contrato particular de confissão de dívida apresentado pelas partes, embora mencione o reconhecimento de débito no valor de R$ 800.000,00, originado de empréstimos realizados nos meses de setembro de 2022, fevereiro de 2023 e novembro de 2024, não veio acompanhado de qualquer lastro documental contemporâneo que comprove a efetiva entrega dos valores.

Além disso, observa-se que o crédito constava inicialmente da relação de credores pelo valor de
R$ 819.675,98
, enquanto o presente recurso pretende sua
inclusão pelo valor de
R$ 824.160,00
, com base em memória de cálculo que parte de valor principal diverso, de
R$ 808.000,00
. Essa divergência, sem demonstração clara da evolução do débito, também reforça a insuficiência probatória quanto à liquidez e ao montante pretendido.

Não se ignora que as empresas recuperandas reconheceram a dívida e anuíram à reinclusão do crédito, inclusive em audiência de mediação. Todavia, no âmbito da recuperação judicial, o controle exercido pelo Juízo não se limita aos interesses individuais do credor e da devedora, alcançando toda a coletividade de credores.

A formação do quadro geral de credores deve observar rigor probatório compatível com a natureza concursal do procedimento, sob pena de se admitir a inclusão de créditos sem lastro objetivo, em prejuízo da higidez do processo
recuperacional
e da
par conditio
creditorum
.

Nesse contexto, eventual consenso entre as partes não supre a exigência legal de comprovação da origem do crédito, nem vincula o Juízo
recuperacional
à homologação de acordo que possa interferir na esfera jurídica dos demais credores.

A propósito, esta Câmara já enfrentou controvérsia análoga envolvendo as mesmas empresas recuperandas e crédito decorrente de alegado empréstimo particular formalizado
por
termo de confissão de dívida, concluindo pela necessidade de manutenção da exclusão quando ausentes elementos objetivos de comprovação da origem da obrigação.

Nesse mesmo sentido:

EMENTA DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. CONFISSÃO DE DÍVIDA SEM COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto visando à reforma da decisão que, nos autos da habilitação/impugnação ao crédito n.º 1029907-57.2024.8.11.0041, julgou improcedente o pedido de inclusão de crédito no valor de R$ 200.000,00 na relação de credores da empresa em recuperação judicial. A agravante fundamenta
seu pedido em instrumento particular de confissão de dívida e cheque, alegando, ainda, reconhecimento da dívida pela própria empresa em audiência de mediação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o crédito de R$ 200.000,00, representado por instrumento particular de confissão de dívida e cheque, pode ser habilitado no processo de recuperação judicial sem a demonstração documental da origem da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 11.101/2005 exige, em seu art. 9º, II e III, que o credor demonstre, de forma clara e documental, a origem do crédito que pretende habilitar no processo de recuperação judicial.

A simples existência de instrumento de confissão de dívida e cheque, ainda que acompanhados de reconhecimento da dívida em audiência de mediação, não supre a exigência legal de comprovação da causa subjacente da obrigação.

A ausência de documentos como contrato, nota fiscal, comprovante de entrega de mercadoria ou prestação de serviços inviabiliza a aferição da origem do crédito e, por conseguinte, a sua habilitação no quadro geral de credores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

(TJMT, Agravo de Instrumento n. 1010406-12.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 15/06/2025).

No mesmo norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO – CHEQUES – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO – AUSÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de demonstração inequívoca da relação jurídica entre o habilitante e as recuperandas que teria dado causa à emissão dos cheques impede a habilitação do crédito pretendida.

(N.U 1014786-20.2021.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 17/11/2021, publicado no DJE 19/11/2021).

Assim, ausentes elementos probatórios externos e objetivos capazes de evidenciar, de forma segura, a efetiva constituição da obrigação, a origem do crédito e a circulação dos valores alegadamente emprestados, não há como acolher a pretensão recursal.

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
em
consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na integralidade, a decisão agravada
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026